Tribunal: TJDFT
Processo: 0721135-85.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO ACORDO SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. MATRÍCULA IMÓVEIS. AVERBAÇÃO ALTERAÇÃO ESTADO CIVIL EM FACE DA ANTERIOR SEPARAÇÃO JUDICIAL. NÃO ATENDIMENTO ADEQUADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ALEGADA DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE AS PARTES. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. RESOLUÇÃO CONSENSUAL DE CONFLITOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Hipótese na qual, em sede de homologação de acordo de conversão de separação judicial em divórcio, o magistrado indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, com fundamentos no artigo 485, inciso I, c/c art. 321, todos do CPC por ter considerado não atendida a ordem de averbar nas matrículas dos imóveis a condição de separado judicialmente dos proprietários.
2. O magistrado entendeu que sua determinação não havia sido cumprida adequadamente e que, aguardar a sua realização significaria alongar por demais a ação, retardando o andamento do feito, razão pela qual o extinguiu.
3. De acordo com os princípios processuais contidos no CPC, é dever do Estado-juiz sempre tentar estimular a solução consensual do conflito
4. Sob tal perspectiva, o magistrado não pode se sobrepor à vontade das partes, sem que haja exigência legal, quando propõem homologação de acordo, mormente quanto não há litígio entre as mesmas. A recusa na homologação somente deve estar fundada na verificação da presença de algum vício de vontade, o que, aparentemente, não se observa nos autos.
5. Apelação conhecida. Dado Provimento.